Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade. Art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais). Acordão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF reconhecendo a tipicidade da conduta do agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. Determinação de prosseguimento do processo, com a realização da audiência preliminar para os fins do art. 76 e 89 da Lei n. 9.099/1995. Interposição de Recurso Extraordinário questionando a constitucionalidade da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Juízo de Admissibilidade. Negativa de seguimento. Interposição de Agravo em RE. Decisão determinando o desmembramento do feito, o encaminhamento do agravo em RE para o STF e o prosseguimento do processo na origem. O recurso extraordinário, em regra, não possui efeito suspensivo (art. 637 do CPP). Cumprimento provisório do acordão recorrido. Aplicação, por analogia, do entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. Ausência de relação entre o referido entendimento do STF e a questão posta em debate. Precedentes do Supremo Tribunal Federal negando seguimento e provimento aos recursos de agravos interpostos pela DPDF em casos análogos. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.